Tribunal: CARF
Processo: 10980.726073/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726073/2013-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.081 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Embargante
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Verificada inexatidão material devido à lapso manifesto do acórdão embargado
no que diz respeito às matérias deliberadas, devem ser acolhidos os embargos
para que sejam sanados os vícios apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração interpostos e, na parte previamente admitida, a ele dar provimento para,
sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins, substituído
(a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726073/2013-15
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 4286/4292, abaixo transcrito:

Trata-se de Embargos Inominados, interpostos pelo contribuinte, ao amparo do art. 66,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o Acórdão
no 1402- 001.954, complementado pelo Acórdão no 1402-002.848, no que se refere à
multa isolada, sem efeitos infringentes.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1402-001.954, em sessão
plenária de 25/03/2015, por meio do qual o Colegiado da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção assim decidiu:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso de ofício e acolher a decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2007. No mérito, dar provimento parcial ao
recurso: i) por unanimidade de votos para cancelar integralmente a exigência
referente aos itens 2 e 3 do auto de infração. Os Conselheiros Frederico Augusto
Gomes de Alencar, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Leonardo de Andrade
Couto acompanharam pelas conclusões. O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto apresentará declaração de votos; e: ii) por maioria de votos, para cancelar a
exigência da multa isolada. Vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Leonardo de Andrade Couto que votaram por manter a exigência dessa
multa para o ano-calendário de 2008.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA
PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal.
A simples omissão de receitas, mesmo sendo de forma reiterada, por si só, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa
qualificada, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente
conduta material bastante para sua caracterização.
Assim, para se proceder a qualificação da multa de ofício exige-se que a mesma
seja devidamente comprovada e justificada nos autos do processo. Além disso,
exige-se que o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos
casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
RECURSO VOLUNTÁRIO DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA
NACIONAL
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IRPJ.
CSLL.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO E/OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM DO PRAZO.
Havendo pagamento antecipado e/ou compensação de tributos o direito de a
Fazenda Nacional lançar o crédito tributário decai após cinco anos contados do
fato gerador que, nos casos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ocorrem no último dia do
trimestre, nos casos de levantamentos trimestrais, ou em 31 de dezembro de cada
ano-calendário questionado, nos casos de levantamentos anuais. Ultrapassado esse
lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício opera-se a decadência, a
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V, ambos
do Código Tributário Nacional.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer a prova documental, hábil e idônea, das respectivas operações
e da necessidade às atividades da empresa ou à respectiva fonte produtora. Assim,
para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável,
principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ABUSO DE DIREITO. LANÇAMENTO.
Não há base no sistema jurídico brasileiro para o Fisco afastar a incidência legal,
sob a alegação de entender estar havendo abuso de direito. O conceito de abuso de
direito é louvável e aplicado pela Justiça para solução de alguns litígios. Não existe
previsão de o Fisco utilizar tal conceito para efetuar lançamentos de oficio. O
lançamento é vinculado a lei, que não pode ser afastada sob alegações subjetivas de
abuso de direito.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS.
O planejamento tributário que é feito segundo as normas legais e que não configura
as chamadas operações sem propósito negocial, não pode ser considerado
simulação se há não elementos suficientes para caracterizá-la.
SIMULAÇÃO. SUBSTANCIA DOS ATOS.
Não se verifica a simulação quando os atos praticados são lícitos e sua
exteriorização revela coerência com os institutos de direito privado adotados,
assumindo o contribuinte as conseqüências e ônus das formas jurídicas por ele
escolhidas, ainda que motivado pelo objetivo de economia de imposto.
SIMULAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE.
A caracterização da simulação demanda demonstração de nexo de causalidade
entre o intuito simulatório e a subtração de imposto dele decorrente.
ÁGIO. REQUISITOS DO ÁGIO.
O art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1997, retratado no art. 385 do RIR/1999,
estabelece a definição de ágio e os requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor patrimonial das
ações adquiridas. Os requisitos são a aquisição de participação societária e o
fundamento econômico do valor de aquisição. Fundamento econômico do ágio é a
razão de ser da mais valia sobre o valor patrimonial. A legislação fiscal prevê as
formas como este fundamento econômico pode ser expresso (valor de mercado,
rentabilidade futura, e outras razões) e como deve ser determinado e documentado.
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
DEDUTIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver
patrimônio de outra que dela detenha participação societária adquirida com ágio,
poderá amortizar o valor do ágio, cujo fundamento seja o de expectativa de
rentabilidade futura, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
VERIFICAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido efetivamente devido pelo contribuinte surge com o lucro
apurado em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
É improcedente a aplicação de penalidade pelo não recolhimento de estimativa
quando a fiscalização apura, após o encerramento do exercício, valor de
estimativas superior ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício.
Ademais, não comporta a cobrança de multa isolada em lançamento de ofício, por
falta de recolhimento de tributo por estimativa, sob pena de dupla incidência de
multa de ofício sobre uma mesma infração.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ)
constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
Aduz a embargante que o colegiado incorreu em erro, decorrente de lapso manifesto,
“ao formalizar o acórdão 1402-001.954 sem observar a determinação regimental
quanto à necessidade de registro do fundamento dos votos da maioria dos
Conselheiros, que acompanhou o Relator apenas pelas conclusões no que respeita ao
afastamento da glosa da amortização do ágio e da inexistência de omissão de
tributação de ganho de capital”.
Além disso, alega a ocorrência de erro por parte da unidade preparadora, “que realizou
a intimação do referido acórdão em contrariedade à Portaria SRF 259/2006 e à
legislação que rege o processo administrativo”.
A embargante, em síntese, assim argumenta:
2.1. Nulidade em razão da formalização do acórdão em contrariedade ao RICARF –
Necessidade de formalização de novo acórdão
A Turma deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para manter apenas parte
da autuação, envolvendo a exclusão reversão da provisão para manutenção do PLC
em 2008. Conforme pode ser visto do dispositivo do referido acórdão, os autos de
infração foram, na parte afastada, cancelados por unanimidade, porém, não pelos
fundamentos do voto do Relator no que respeita a dois dos pontos, a saber:
(A) amortização de ágio e
(B) omissão de ganho de capital.
Na ocasião, dos seis julgadores que examinaram o processo, três deles, dentre os
quais, o Presidente da Turma, igualmente deram provimento ao Recurso Voluntário
em relação à amortização de ágio (item 2 das autuações) e omissão de tributação
de ganho de capital (item 3 das autuações), porém acompanhando o Conselheiro
Relator apenas em suas conclusões. Afirma o dispositivo do referido acórdão:
[...]
O Conselheiro Leonardo de Andrade Couto presidia a Turma no momento do
julgamento. Conforme é sabido, nos julgamentos ocorridos perante as Turmas
Julgadoras “as deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao
presidente, além do voto ordinário, o de qualidade” (art. 54 do RICARF/2009).
Não há dúvidas, portanto, que as razões que prevaleceram no julgamento para
cancelar as exações que foram tidas por improcedentes em sua integralidade foram
aquelas que integravam os votos dos Conselheiros Leonardo Couto (Presidente e
que proferiu o voto de qualidade no caso), Fernando Brasil e Frederico Gomes.
Afinal, se estes três julgadores tivessem sido vencidos, o quanto cancelado – por
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

unanimidade de votos no que respeita à conclusão, mas pelo voto de qualidade no
que se relaciona à fundamentação – na realidade seria mantido.
Note-se que, em relação à amortização do ágio, o Conselheiro Fernando Brasil até
chegou a declinar as razões que motivaram a conclusão dele e dos Conselheiros
Leonardo Couto e Frederico Gomes pelo afastamento das exigências. Contudo, a
sua manifestação constou do acórdão 1402-001.954 apenas como “declaração de
voto”. O correto, porém, seria figurar no voto do relator, ex-Conselheiro Paulo
Cortez, como as razões prevalecentes no colegiado ou, alternativamente, ser-lhe
atribuída a condição de redator designado nessa parte.
Nenhuma das medidas mencionadas, porém, se deu. Daí o vício presente no
julgado.
Realmente, à época da prolação do acórdão havia dispositivo no Regimento Interno
do CARF, a exemplo do atual1, determinando que, caso a maioria do colegiado
acompanhasse o voto do Conselheiro Relator, porém somente pelas conclusões (ou
seja, com fundamentação diversa), se fazia necessário a registro, tanto no voto
quanto na ementa, dos fundamentos adotados pela maioria dos Conselheiros:
[...]
Foi o que se deu no caso em exame no que respeita à parte cancelada. Como consta
do resultado do julgamento, em relação ao ágio (item 2 dos AIs) e à omissão de
ganho de capital (item 3 dos AIs), os Conselheiros Leonardo Couto (Presidente e
que proferiu o voto de qualidade no caso no que tange à fundamentação), Fernando
Brasil e Frederico Gomes acompanharam o relator pelas conclusões. As suas
razões não constaram nem do voto de relator original (Cons. Paulo Cortez) e nem
outro julgador foi designado relator nessa parte (houve, apenas, a declaração de
voto do Cons. Fernando Brasil no que respeita ao ágio).(grifos no original)
Diante da situação narrada foram admitidos os embargos, nos seguintes termos:

Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que assiste razão
à embargante no que concerne à não observância do disposto no art. 63, §8o, do
RICARF, uma vez que se tem claro na decisão que o entendimento expresso no voto
corresponde ao entendimento do conselheiro relator e, portanto, conclui-se que os
fundamentos adotados pelos três conselheiros que o acompanharam pelas conclusões
relativas às infrações 2 (despesa com a amortização de ágio) e 3 (ganho de capital),
sendo um deles o presidente da Turma, não foram registrados no voto condutor nem
tampouco na ementa, em que pese a declaração de voto que expõe as razões de decidir
de um dos conselheiros que acompanharam o relator pelas conclusões relativas às já
citadas matérias, restando assim caracterizado o erro por lapso manifesto.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

Correta a interposição dos presentes embargos inominados. Isso porque à época
da prolação do acórdão havia dispositivo no Regimento Interno do CARF, a exemplo do atual,
determinando que, caso a maioria do colegiado acompanhasse o voto do Conselheiro Relator,
porém apenas quanto ao resultado, ou seja, pelas conclusões, se fazia necessário o registro, tanto
no voto quando na ementa, dos fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, conforme
se verifica pelo leitura do art. 63, § 9o, abaixo transcrito:
“Art. 63: “As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e
dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que
o foram, e os impedidos.
(...)
§ 9o Na hipótese em que a maioria dos conselheiros acolher apenas a conclusão do
voto do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os
fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros” (grifamos)
Conforme visto pelo relatório, foi exatamente o que ocorreu quando do
julgamento do acórdão embargado, uma vez que em relação ao ágio e à omissão de ganho de
capital, os Conselheiros Leonardo Couto (presidente), Fernando Brasil e Frederico Gomes
acompanharam o relator pelas conclusões. No entanto, as razões de decidir não constaram do
voto do relator (Cons. Paulo Cortez) e não houve designação de relator nessa parte, uma vez que
as razões expostas pelo Conselheiro Fernando Brasil constaram como “declaração de voto”.
Trata-se, assim, de erro material, pois as razões que prevaleceram na turma
constam consignadas na decisão, mas, equivocadamente, foram registradas como declaração de
voto, quando deveriam ter integrado a decisão do relator ou consignadas como relatoria
designada do Conselheiro Fernando Brasil.
A determinação do artigo 63 § 9oacima transcrito éimprescindívelpara garantia do c
ratio decidendi acatada pela maioria dos cons
Sendo assim, acolho os embargos inominados para que constem como razões de
decidir àquelas utilizadas pelo Conselheiro Fernando Brasil, as quais transcrevo abaixo:
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
A glosa do ágio levada a efeito pela autoridade fiscal lançadora baseia-se em supostos
indícios de inexistência, de fato, da empresa ALNILAN.
Embora concorde com as conclusões do ilustre conselheiro relator, divirjo em relação
aos fundamentos de seu voto.
ALNILAN era uma sociedade holding. Nesses casos, entendo que não se deve apegar
única e exclusivamente na capacidade operacional de tal sociedade, mas sim em seu
propósito negocial, em especial, o porquê de sua constituição.
Conforme já tive a oportunidade de me pronunciar em inúmeros casos atinentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

veículos”, há se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a
economia tributária, ou, de modo diverso, se há outros propósitos negociais que
justifiquem a constituição de tal empresa.
Esta Egrégia Turma, há um bom tempo, havia firmado entendimento no sentido de que,
a amortização do ágio pago com fundamento em expectativa de rentabilidade futura,
com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei no. 9.532/97, deve atender, inicialmente, a 3 (três)
premissas básicas, quais sejam:
- o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
- a realização das operações originais entre partes não ligadas;
- seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa
de rentabilidade futura.
Desde o julgamento do processo no 16561.720026/201113 (“Caso Bunge” – acórdão no
1402001.460), no qual fui designado redator do voto vencedor, esta turma, ainda que
por voto de qualidade, alterou seu posicionamento.
Fixou-se o entendimento de que, em regra, o ágio efetivamente pago em operação entre
empresas não ligadas e calcadas em laudo que comprove a expectativa de rentabilidade
futura deve compor o custo do investimento, sendo dedutível somente no momento da
alienação de tal investimento (inteligência do art. 426 do Decreto no 3.000/99
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
Por decorrência, incluiu-se nova premissa para que a amortização do ágio por
rentabilidade futura fosse possível, qual seja, a extinção do investimento em razão da
absorção do patrimônio da investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o
art. 386, e seu inciso III, do RIR/99.
Naquele caso a hipótese ainda tratava da utilização de empresa veículo cujo único
objetivo foi possibilitar, mediante reestruturação societária meramente artificial e
formal, a amortização do ágio.
No presente caso, não há dúvidas que investida (Recorrente) e investidora (ALNILAN)
passassem a ser uma única pessoa jurídica (mediante incorporação reversa).
No que tange ao propósito negocial na constituição de ALNILAN, convenci-me de que
havia diversas justificativas para que assim se procedesse, em especial em razão da
participação de inúmeros investidores (muitos deles estrangeiros) e as dificuldades,
algumas talvez intransponíveis, na obtenção de empréstimos necessários às aquisições
realizadas (quer em razão da aprovação do financiamento, quer pela impossibilidade de
concessão de empréstimos a estrangeiros e a fundos de participação). A esses motivos
somam-se ainda as dificuldades que surgiriam se os ex sócios da Recorrente, para
concretização da alienação de suas ações, tivessem que fechar negócios individualmente
com cada investidor, alguns, conforme explanado, domiciliados no exterior.
Assim sendo, entendo restarem justificados os motivos extra tributários para a
constituição de ALNILAN.
E, considerando-se que os demais pressupostos para amortização do ágio restaram
demonstrados, voto por dar provimento ao recurso em relação a tal infração.

Conclusão
Em face do exposto, dou provimento aos embargos para corrigir o erro material
apontado.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726073/2013-15

Fl. 4328
DF CARF MF
Original